Tribunal: TCU
Processo: 017.100/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar, submetido pelo Comando da Marinha para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (e-Pessoal), na forma do art. 2o, caput e incisos I a IV, e art. 4o, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar no âmbito do Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal a concessão da pensão instituída por Severino Ramos de Leiros, em favor de Leiza Borges de Leiros, devido à acumulação de mais de dois benefícios previdenciários pela pensionista, em desacordo com o art. 29 da Lei 3.765/1960, negando-lhe registro; 9.2. nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar a reposição das parcelas indevidamente recebidas de boa-fé; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN- TCU 78/2018, faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes das parcelas impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à Sra. Leiza Borges de Leiros, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.3.3. somente reabilite o pagamento da pensão caso haja renúncia expressa a um dos dois outros benefícios identificados e comunicação válida para a Diretoria de Inativos e Pensionistas da Marinha; 9.4. esclarecer ao Comando da Marinha, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; e 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.